Tribunal: TJMT
Processo: 1084822-79.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084822-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PRISCILA PEREIRA LEITE - CPF: 032.163.681-30 (RECORRIDO), PERICLES PEREIRA LEITE - CPF: 001.526.531-55 (ADVOGADO), SEBASTIAO ARGEMIRO PEREIRA LEITE - CPF: 111.528.771-00 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. ACORDO VERBAL EM CONTEXTO FAMILIAR. RETOMADA DO BEM PELO TITULAR REGISTRAL APÓS BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DE ENTRADA E PARCELAS DO FINANCIAMENTO PELA POSSUIDORA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES. CRITÉRIO DE CÁLCULO FUNDADO NO VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO DEDUZIDO DO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE TAXA DE FRUIÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido à restituição de valores pagos pela autora relativos à entrada e às parcelas de financiamento de veículo adquirido em nome do demandado mediante acordo verbal de natureza familiar. A autora comprovou ter
pago
R$ 13.000,00 de entrada e trinta e quatro parcelas do financiamento, além de tributos incidentes sobre o veículo, do qual deteve a posse por cerca de três anos. Posteriormente, o requerido promoveu ação de rescisão contratual cumulada com busca e apreensão em face do genitor da autora, obtendo decisão judicial que consolidou a posse do veículo em seu favor. Diante da retomada do bem e da recusa em restituir os valores pagos, foi ajuizada a presente demanda com fundamento em enriquecimento sem causa. A sentença determinou a restituição de R$ 27.781,14, calculados a partir do valor de mercado do veículo na data da apreensão, deduzido o saldo devedor do financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a retomada do veículo pelo titular registral, após rescisão de acordo verbal e busca e apreensão judicial, afasta o dever de restituição dos valores pagos por terceiro que financiou substancialmente a aquisição do bem; (
ii
) estabelecer se é cabível a dedução de taxa de fruição pelo período em que a autora permaneceu na posse do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental demonstra que a autora custeou integralmente a entrada do financiamento e pagou trinta e quatro parcelas do contrato, quitando parcela significativa do valor do veículo, o que evidencia transferência patrimonial relevante em favor do titular registral.

A retomada do veículo por meio de busca e apreensão, ainda que juridicamente válida, não legitima a incorporação definitiva dos valores pagos por terceiro, pois a manutenção integral desses recursos no patrimônio do demandado configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

O retorno do veículo à esfera de domínio do titular registral rompe a causa jurídica que justificava os pagamentos realizados pela autora, consistentes na expectativa legítima de permanência na posse e futura aquisição do bem.

O critério adotado na sentença, que considera o valor de mercado do veículo na data da apreensão e deduz o saldo devedor do financiamento ainda suportado pelo requerido, constitui solução equitativa capaz de recompor o equilíbrio patrimonial entre as partes.

Tal metodologia impede enriquecimento indevido de qualquer das partes, pois reconhece que o requerido assumirá o pagamento do saldo remanescente perante a instituição financeira, ao mesmo tempo em que preserva parte do investimento realizado pela autora.

A fixação de taxa de fruição pelo uso do veículo é incabível, pois a depreciação decorrente da utilização já está incorporada ao valor de mercado considerado na avaliação do bem, de modo que nova dedução representaria bis in idem.

A cobrança retroativa de taxa de uso também se mostra incompatível com a natureza informal do acordo verbal firmado no âmbito familiar, no qual não houve estipulação de contraprestação locatícia ou encargo semelhante.

A retenção integral dos valores pagos pela autora após a retomada do veículo viola os deveres de lealdade e cooperação decorrentes da boa-fé objetiva e configura abuso de direito, nos termos dos
arts
. 187 e 422 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A retomada de veículo financiado pelo titular registral, após rescisão de acordo verbal que permitia a posse e o pagamento das parcelas por terceiro, não autoriza a retenção integral dos valores pagos, sob pena de enriquecimento sem causa.

A restituição dos valores deve observar critério equitativo baseado no valor de mercado do veículo na data da apreensão, deduzido o saldo devedor do financiamento assumido pelo titular do contrato.

É incabível a cobrança de taxa de fruição quando a depreciação do bem já se encontra refletida no valor de mercado utilizado para o cálculo da restituição.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 187, 422 e 884; Lei nº 9.099/1995.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte requerida em face de sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial de Ação de Cobrança, condenando o demandado à restituição de valores investidos na aquisição de um veículo automotor.

A narrativa fática delineada na petição inicial (ID 343046388) e acompanhada de farta documentação probatória (
IDs
343046389 a 343046879) indica que, em meados de dezembro de 2019, o recorrente cedeu seu nome para a aprovação de um financiamento bancário destinado à aquisição de um veículo Renault Sandero Zen Flex 1.0, ano e modelo 2019/2020. O acordo, realizado de maneira informal e verbal com o irmão do recorrente e pai da recorrida, visava viabilizar a compra do automóvel para o uso profissional da autora, que à época não possuía lastro financeiro suficiente para aprovação de crédito em seu próprio nome. Ao longo de quase três anos, a recorrida exerceu a posse do veículo, responsabilizando-se pelo pagamento integral da entrada no valor de R$ 13.000,00, bem como de trinta e quatro parcelas do financiamento bancário, além dos tributos inerentes à propriedade e circulação do bem (IPVA dos exercícios de 2021 e 2022).

Conforme apurado nos autos, o recorrente ajuizou previamente uma ação de rescisão contratual cumulada com busca e apreensão (Processo nº 1004624-11.2022.8.11.0006) em face do genitor da recorrida, sob o fundamento de que este último havia descumprido a promessa de lhe transferir um automóvel usado no valor de R$ 8.000,00 como contrapartida pelo empréstimo do nome. Naquela demanda autônoma, cuja sentença foi carreada aos presentes autos (ID 132236685, vinculada ao ID 343046932), o juízo cível reconheceu o direito do recorrente de retomar o bem, consolidando a posse em suas mãos em 16 de novembro de 2022. Diante da retomada do veículo e da recusa do recorrente em devolver qualquer quantia despendida,
a recorrida ingressou com a presente demanda pleiteando a restituição de R$ 56.480,00, sob a fundamentação de vedação ao enriquecimento sem causa.

Regularmente citado (ID 343046892), o demandado apresentou sua contestação (ID 343046911), por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Em sede de defesa, arguiu preliminar de ilegitimidade ativa, sob a tese de que o negócio jurídico originário foi travado exclusivamente com o genitor da demandante. No mérito, defendeu a inexistência de dever de indenizar, argumentando que a responsabilização civil objetiva seria inaplicável ao caso, que não obteve qualquer vantagem financeira direta e que os valores supostamente pagos pela autora não caracterizam enriquecimento ilícito do contestante. Afirmou ainda que a recorrida usufruiu do veículo por cerca de três anos, o que equivaleria a uma contraprestação suficiente pelos valores desembolsados. A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 343046919), refutando as teses defensivas e reiterando a robustez da prova documental carreada aos autos.

O juízo de origem proferiu sentença (ID 343046922), homologada por magistrado togado, rejeitando as preliminares e julgando parcialmente procedente a pretensão. O magistrado sentenciante adotou uma métrica de cálculo pautada na equidade e na analogia com os procedimentos de consolidação de propriedade resolúvel. Determinou que do valor de mercado do veículo na data da apreensão (avaliado em R$ 54.460,00) fosse abatido o saldo devedor do financiamento a ser suportado pelo recorrente (calculado em R$ 26.678,86), resultando em um montante devido à autora no importe de R$ 27.781,14. O juízo também indeferiu a restituição dos valores pagos a título de IPVA, por compreender que tais tributos são encargo direto de quem detinha a posse e usufruía do bem no período.

Inconformada, a parte demandada interpôs tempestivamente o presente Recurso Inominado (ID 343046931). Em suas razões recursais, busca a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Sustenta que a retomada do veículo
originou-se
de inadimplemento provocado pela parte adversa e que a condenação imposta premia o descumprimento do acordo verbal. Alega que sofreu prejuízos por não ter recebido o veículo de R$ 8.000,00 e por ter suportado o desgaste emocional e estrutural da demanda judicial. De forma subsidiária, requer o abatimento de uma taxa de fruição mensal pelo uso do veículo por parte da recorrida, sugerindo o percentual de meio por cento ao mês sobre o valor de mercado, o que totalizaria a quantia de R$ 9.258,20 a ser deduzida do montante condenatório.

A decisão de admissibilidade recursal (ID 343046933) recebeu o apelo apenas no efeito devolutivo e deferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 343046935), defendendo o não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pela manutenção irrepreensível da sentença combatida. Os autos foram encaminhados
a esta Turma Recursal, com designação de pauta para julgamento virtual devidamente certificada (ID 346204373).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, em especial a tempestividade e a concessão da justiça gratuita deferida pelo juízo de origem, conheço do presente recurso inominado interposto. Afasto a preliminar de ofensa à dialeticidade arguida nas contrarrazões, pois as razões recursais, ainda que repitam teses expostas na contestação, demonstram oposição aos fundamentos da sentença e formulam pedido coerente de reforma ou modificação do julgado, cumprindo a exigência normativa para o conhecimento da insurgência.

O núcleo do debate jurídico instaurado nesta instância revisora impõe a análise acurada sobre as consequências patrimoniais decorrentes da rescisão de um contrato verbal de natureza familiar que culminou na apreensão de um veículo automotor financiado. O recorrente pretende a chancela do Poder Judiciário para reter, de forma integral e irrestrita, todo o acervo financeiro injetado pela recorrida no bem ao longo de trinta e quatro meses, consubstanciado no adimplemento de entrada e dezenas de parcelas bancárias. Analiso, a seguir, cada uma das teses jurídicas trazidas ao escrutínio desta Turma Recursal.

1. Da Configuração do Enriquecimento sem Causa (Artigo 884 do Código Civil)

O argumento central deduzido pelo recorrente repousa na tese de que, tendo sido a retomada do veículo declarada lícita e chancelada judicialmente nos autos da ação de busca e apreensão movida contra o genitor da recorrida, o ato de consolidação da posse não originaria qualquer dever de restituição financeira. Sustenta o recorrente que a rescisão ocorreu por culpa de terceiro e que a devolução de valores chancelaria um prêmio ao inadimplemento. Contudo, essa construção argumentativa é dissociada da realidade material dos fatos e da proteção legal contra o locupletamento indevido.

A licitude do procedimento de busca e apreensão para retomada do bem, em razão do fim da confiança inerente ao contrato verbal originário, não irradia o efeito jurídico de transferir a propriedade dos recursos financeiros despendidos por terceiros para o patrimônio daquele que emprestou o nome para o financiamento. O direito de rescindir a avença verbal e de restabelecer o poder de fato sobre o bem automotor não é uma via de isenção ou uma autorização legal para a apropriação do investimento alheio.

Encontra-se devidamente provado nos autos, por meio de extensos comprovantes bancários e extratos, que a recorrida desembolsou do seu próprio patrimônio a quantia de R$ 13.000,00 a título de entrada, bem como efetuou o pagamento sucessivo de trinta e quatro parcelas no importe de R$ 1.026,11 cada. O esforço
financeiro contínuo e exaustivo da sobrinha quitou, de forma incontroversa, mais de sessenta por cento da dívida originária do automóvel. A autorização para que o recorrente, detentor da titularidade registral, agregasse ao seu patrimônio um veículo com a maior parte de sua estrutura financeira já solvida por terceiro sem qualquer contraprestação ou devolução configuraria cristalina violação ao preceito insculpido no artigo 884 do Código Civil.

O enriquecimento sem causa estrutura-se no ordenamento jurídico pátrio não apenas como uma regra subsidiária, mas como um princípio estruturante de repulsa a transferências patrimoniais não justificadas por uma causa jurídica hígida. A partir do momento em que o veículo retornou à esfera de controle absoluto do recorrente, o esforço financeiro empregado pela recorrida perdeu a causa que o sustentava, qual seja, a expectativa legítima da transferência definitiva da propriedade e do uso do bem. Reter os pagamentos efetuados pela autora transmuda o exercício de um direito de retomada em um confisco patrimonial incompatível com o sistema do direito privado sancionador de condutas predatórias.

2. Da Validade e Equidade do Critério de Cálculo Adotado

Nas suas razões de inconformismo, o recorrente ataca o dever de restituição, sugerindo que a sentença foi cega aos ônus que ainda lhe restam perante a instituição financeira e aos aborrecimentos da demanda judicial originária. Contudo, uma análise detida do mecanismo decisório adotado pelo magistrado de primeiro grau revela uma prudência técnica elogiável e um rigoroso compromisso com o equilíbrio material.

O juízo a quo não determinou a devolução de todas as cifras brutas despendidas pela recorrida, o que demonstra clara calibragem na aplicação da justiça ao caso concreto. A metodologia utilizada fundou-se na analogia com o rito da alienação fiduciária e na liquidação de direitos aquisitivos: identificou-se o valor de mercado do bem na data exata da efetivação da busca e apreensão e, deste montante, subtraiu-se o saldo devedor que inevitavelmente remanesceu a encargo do recorrente junto à instituição financeira originária.

Este critério é indiscutivelmente o mais justo e o único capaz de recompor a dinâmica econômica da relação rompida. Em primeiro lugar, ele reconhece que o recorrente não receberá um bem livre e desimpedido de forma gratuita, pois assumirá a obrigação de quitar o passivo bancário remanescente. Em segundo lugar, assegura que o recorrente incorpore um bem com precificação contemporânea de mercado, já purgado dos custos correspondentes às parcelas assumidas e honradas pela sobrinha. Por derradeiro, e de extrema importância para o equilíbrio processual, tal parâmetro evita que a recorrida suporte a perda total, severa e desproporcional do expressivo capital investido. O critério estabelece um acerto de contas pragmático, onde ambas as partes saem preservadas em sua medida exata, sem que haja transferência de miséria de um polo a outro.

3. Do Afastamento da Taxa de Fruição (Configuração de Bis in Idem)

Como tese subsidiária, a defesa técnica formulou pedido para a fixação de uma taxa de fruição pelo longo período em que a recorrida esteve na posse do automóvel, requerendo o abatimento de percentual mensal incidente sobre o valor de mercado do veículo. Tal pedido, embora possua previsão em casos clássicos de rescisão de compra e venda de imóveis ou mesmo de veículos sob determinadas circunstâncias, encontra óbices insuperáveis na engenharia de cálculo já descrita e nos elementos conjunturais desta lide, devendo ser peremptoriamente rejeitado por três fundamentos técnicos independentes.

O primeiro motivo reside no fato de que a depreciação do bem pelo uso já se encontra contabilizada e intrínseca no valor da avaliação empregada na sentença. A depreciação e o desgaste natural decorrentes de quase três anos de tráfego já modularam a precificação do mercado para o veículo no mês da retomada. Se a base de cálculo para a restituição partisse do valor de nota fiscal de um carro zero quilômetro idêntico ao entregue em 2019, a imposição de uma taxa de fruição seria uma medida reparatória necessária e exigível. No entanto, o cálculo da sentença adotou de forma estrita o valor do carro usado no exato instante de seu recolhimento. Dessa forma, a desvalorização pelo uso continuado já foi efetivamente descontada do montante considerado patrimônio disponível, e aplicar uma taxa acessória traduziria clara punição duplicada contra a recorrida pelo mesmo substrato fático, caracterizando evidente enriquecimento ilícito do recorrente e configuração inadmissível de
bis in idem
.

O segundo fundamento assenta-se na constatação de um fenômeno macroeconômico contemporâneo evidenciado pela sentença e de amplo conhecimento jurisdicional. O período em que o bem permaneceu na posse da recorrida compreendeu o ápice da distorção do mercado automobilístico provocada pela pandemia global, resultando em uma atípica e agressiva valorização de veículos usados. O recorrente retomou a posse de um bem que, a despeito do uso contínuo, conservava um valor de mercado praticamente idêntico, ou marginalmente superior, ao preço praticado à época da compra originária. Este cenário atípico neutraliza completamente a premissa de que o recorrente experimentou prejuízos contábeis e mercadológicos severos por um suposto uso intenso do automóvel.

O terceiro fundamento decorre da própria natureza do vínculo estabelecido. Tratou-se de um acordo verbal, inserido no seio das relações familiares informais e baseado em confiança, cuja finalidade jamais englobou a estipulação prévia de encargo locatício ou taxa de ocupação onerosa. Imputar retroativamente a cobrança de um aluguel disfarçado de taxa de fruição subverteria a vontade originária das partes, importando condição penal não repactuada e estranha aos liames de parentesco e cooperação que inauguraram o pacto de compra.

4. Da Inexistência de Prejuízo Material ao Recorrente

A narrativa recursal sustenta que o recorrente foi vítima do descumprimento do acordo assumido com o pai da recorrida, sofrendo abalos ao não receber um "carro velho" avaliado em R$ 8.000,00, elemento este que compunha a promessa de contrapartida para a liberação do seu nome no financiamento bancário.

Tal argumentação não resiste ao escrutínio mais raso dos efeitos da rescisão já determinada e concluída. A consequência direta e imediata da frustração do acordo originário e do acionamento do Poder Judiciário pelo recorrente foi a reintegração da posse do automóvel em sua esfera de domínio. A não entrega do veículo de menor valor por terceiro, alheio à pessoa física da recorrida nestes autos, não constitui fundamento jurídico apto ou justificativa idônea para legitimar a retenção de uma verba que se aproxima da cifra de cinquenta mil reais, correspondente aos pagamentos comprovadamente oriundos do patrimônio da sobrinha.

Ao aplicar o critério que abate rigorosamente o saldo devedor junto ao banco credor, a sentença limpa completamente a moldura patrimonial do recorrente de perdas ou dívidas extraordinárias. A decisão o posiciona de maneira incontestavelmente vantajosa, chancelando a retomada de um automóvel seminovo cuja curva de financiamento e cujo pesado custo de juros e amortizações iniciais foram integralmente absorvidos e custeados pelo capital de
terceiro
. O acolhimento do pleito de retenção absoluta equivaleria a transferir todo o custo de oportunidade e os riscos financeiros a uma das partes, premiando excessivamente quem já foi socorrido com a devolução da própria coisa.

5. Da Responsabilidade Civil Objetiva e da Primazia da Boa-Fé

Por fim, analiso a controvérsia sob a ótica da adequação do comportamento das partes às normas imperativas de probidade e colaboração contratuais. O recorrente defende que buscou o judiciário para defender seu nome e patrimônio de dívidas geradas pelo atraso de outrem, agindo no exercício regular de um direito reconhecido.

É incontestável que buscar a rescisão diante de descumprimentos alheios integra a prerrogativa do credor ou contratante lesado. Ocorre, entretanto, que a retenção dos vultosos valores despendidos de forma documentada e clara pela possuidora direta, após o sucesso da retomada física do bem, ofende de maneira visceral o preceito normativo da boa-fé objetiva, consolidado pelo artigo 422 do Código Civil. A boa-fé objetiva não atua apenas na formação dos negócios jurídicos, mas impõe deveres anexos de conduta, de lealdade e de mitigação de danos, exigindo o encerramento ordenado e honesto de parcerias, ainda que meramente verbais.

A conduta de reassumir os poderes sobre o veículo e, de forma imediata e deliberada, opor recusa sistemática e injustificada à restituição de qualquer fração dos pagamentos promovidos pela parte vulnerável configura verdadeiro abuso de direito, conduta punível pelo artigo 187 do diploma civil substantivo. O exercício de uma prerrogativa cessa de ser legítimo e converte-se em ato ilícito quando excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé e pelos bons costumes. A incorporação silenciosa e reticente de capital alheio travestida de penalidade pela quebra de um acordo conexo não encontra abrigo nos mandamentos do direito civil contemporâneo.

Destarte, pelo exame exaustivo e contextualizado das evidências documentais e das regras jurídicas regentes, a manutenção da sentença proferida no primeiro grau de jurisdição mostra-se como a única medida hábil e necessária para realizar a melhor e mais lídima aplicação da justiça à realidade deste processo. Evita-se, assim, a concretização de locupletamento nocivo pelo recorrente às custas de quem possui inquestionável prova de adimplemento encartada aos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a respeitável sentença de primeiro grau intacta em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos, por retratar a solução jurídica mais contemporânea, precisa e aderente aos princípios que proíbem o enriquecimento indevido e tutelam a boa-fé nas relações privadas.

Condeno a parte recorrente ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes últimos fixados no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, em conformidade com as diretrizes de trabalho e tempo despendido, consagradas na Lei Federal nº 9.099/1995.

A exigibilidade destas verbas sucumbenciais permanecerá suspensa sob condição resolutiva, tendo em vista que a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça, conforme determinação que se ampara estritamente nos preceitos do Código de Processo Civil vigente.

É
como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026